Tribunal: STF
Processo: ARE 1251718
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. MULTA. RETENÇÃO DAS MERCADORIAS INDEVIDA. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SÚMULA 323/STF. 
    1. A exigência de retificação da DI, recolhimento da diferença de tributos e a exigência de pagamento de multa como condicionantes do término do despacho aduaneiro é análoga à apreensão para fins de cobrança de tributo, visto que a não finalização do despacho acarreta a permanência da mercadoria nos recintos alfandegários.
    2. A colocação da mercadoria à disposição da impetrante não implica prejuízo ao erário público, haja vista estar resguardado ao Fisco a faculdade de formalizar as exigências que venha a entender cabíveis a posteriori, através de procedimento administrativo fiscal.
    3. Exigir como condição para liberação das mercadorias o imediato pagamento da multa retira do contribuinte a faculdade de impugnar a decisão administrativa, violando o devido processo legal que se lhe há de assegurar sempre.”
    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 237 e inexistência de violação ao art. 1º, IV, e 170, parágrafo único, da Constituição Federal. Defende a legitimidade da exigência do pagamento das multas devidas pelo importador como condição para a liberação de mercadorias procedentes do exterior.
    3. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, em 26.04.2019, reconheceu a existência de repercussão geral em controvérsia alusiva ao condicionamento do despacho aduaneiro de bens importados ao pagamento de diferenças apuradas por arbitramento da autoridade fiscal, matéria similar a que se discute nestes autos. Confira-se, nesse sentido, a ementa do RE 1.090.591-RG (Tema 1.042):
    “TRIBUTOS E MULTA DIFERENÇAS APURADAS IMPORTAÇÃO DESPACHO ADUANEIRO MERCADORIAS VALOR FISCO ARBITRAMENTO DECISÃO CONTRÁRIA RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADEQUAÇÃO REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral controvérsia alusiva ao condicionamento do despacho aduaneiro de bens importados ao pagamento de diferenças apuradas por arbitramento da autoridade fiscal.”
    4. Diante do exposto, com base no art. 21, I, do RI/STF, determino o sobrestamento do presente recurso até que seja concluído o julgamento de mérito do mencionado RE 1.090.591-RG.
    5. Aguarde-se o julgamento na Secretaria.
    Publique-se. 
          Brasília, 24 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator